Tribunal: TJES
Processo: 5003191-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS – TUTELA DE URGÊNCIA – HOME CARE – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A mera reprodução da contestação não implica a inadmissibilidade do recurso, quando demonstrado o interesse da parte na reforma do
decisum
objurgado.

2. É solidária a responsabilidade dos entes federados em propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE MUQUI e Agravado ALDO AVILA DE ARAUJO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003191-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUQUI
AGRAVADO: ALDO AVILA DE ARAUJO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003191-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MUQUI

AGRAVADO: ALDO AVILA DE ARAUJO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE MUQUI em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Muqui, constante do id 1344161 (fl.42) e 1344162 (fls. 01/02), que deferiu a tutela de urgência postulada por ALDO AVILA DE ARAUJO, ora Agravado, para determinar que o Agravante e o Estado do Espírito Santo “
adotem as providências pertinentes para fornecimento imediato, gratuito e diário de sistema atendimento/internação domiciliar - “home care” ao autor ALDO ÁVILA DE ARAÚJO, consistente nos serviços de acompanhamento por fisioterapeuta, enfermagem, nutricionista, fonoaudiólogo, após a alta médica do paciente
”.

Pelas razões recursais (id 1344150), o Agravante sustenta, em breve síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação judicial de origem, bem como, no mérito, não ser responsável por fornecer o tratamento médico domiciliar (
home care
) ao Agravado.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado no id 1489946, em que suscita preliminar de inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna o Agravado seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003191-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MUQUI

AGRAVADO: ALDO AVILA DE ARAUJO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVADO
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Prefacialmente, pugna o Agravado seja inadmitido o presente recurso de agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade, aduzindo que as razões recursais respectivas consubstanciam mera reiteração da contestação apresentada na demanda de origem.

Todavia, a mera reprodução da contestação não implica a inadmissibilidade do recurso, quando demonstrado o interesse da parte na reforma do
decisum
objurgado.

Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. INADMISSÃO. REFORMA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Consoante entendimento desta Corte, a mera reprodução da contestação não implica a inadmissibilidade do recurso de apelação, quando demonstrado o interesse da parte de reforma da sentença, devolvendo ao 2º grau a matéria objeto de julgamento, como ocorreu na espécie.

2. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp 1760816/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021)

..........................................................................................................................................................................................................

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE.

1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.

1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença.

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Assim, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVANTE
– ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Sustenta o Agravante, na forma de matéria preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Todavia, referida matéria não diz respeito à admissibilidade recursal, devendo ser apreciada sob a égide do mérito recursal.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto

em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Muqui, constante do id 1344161 (fl.42) e 1344162 (fls. 01/02), que deferiu a tutela de urgência postulada pelo Agravado para determinar que o Agravante e o Estado do Espírito Santo “
adotem as providências pertinentes para fornecimento imediato, gratuito e diário de sistema atendimento/internação domiciliar - “home care” ao autor ALDO ÁVILA DE ARAÚJO, consistente nos serviços de acompanhamento por fisioterapeuta, enfermagem, nutricionista, fonoaudiólogo, após a alta médica do paciente
”.

Pelas razões recursais (id 1344150), o Agravante sustenta, em breve síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação judicial de origem, bem como não ser responsável por fornecer o tratamento médico domiciliar (
home care
) ao Agravado.

Pois bem.

Consoante cediço, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, na esteira da orientação firmada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que “
é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados
” (agravo de instrumento nº 0001697-56.2016.8.08.0015, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 21.05.2018).

Deste modo, mormente em sede de cognição sumária, não se afigura possível reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do Agravante, tampouco a alegada ausência de responsabilidade quanto ao fornecimento do tratamento médico domiciliar (
home care
) ao Agravado.

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAIS E ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. ARTS. 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TRATAMENTO EM REGIME HOME CARE .
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM DOENÇA DE HUNTINGTON. DETERMINAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJES E DO STJ. SUCUMBÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA Nº 421 DO STJ. ENTENDIMENTO QUE FOI FIRMADO JÁ CONSIDERANDO A AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, §11, DO CPC. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O artigo 6º da Constituição Federal alçou a saúde à categoria de direito fundamental, enquanto a seção que compreende os artigos 196 a 200 da Carta Republicana revela o âmbito universal de proteção com o qual o Estado brasileiro se comprometeu, em razão da essencialidade das ações a ela relacionadas.

2.Conforme entendimento do Pretório Excelso e deste E. Tribunal, a determinação pelo Poder Judiciário de políticas públicas voltadas para a área da saúde não implica em violação ao princípio da separação de poderes. Precedentes.

3. A repartição de competências administrativas efetuadas pelo Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos de realizar procedimento cirúrgico e fornecer medicamentos a quem não possui condições financeiras de assegurar o tratamento médico adequado por meios próprios.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035140235686, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018) (...)”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047170057062, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Muqui contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravante e ao Estado do Espírito Santo que adotem as providências pertinentes para fornecimento imediato, gratuito e diário de sistema de atendimento / internação domiciliar “home care” ao agravado, consistente nos serviços de acompanhamento por fisioterapeuta, enfermagem, nutricionista e fonoaudiólogo após sua alta médica.

O eminente relator
(Desembargador Annibal de Rezende Lima)
rejeitou as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva e, no mérito, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que os entes federados são responsáveis solidários no que diz respeito à obrigação de providenciar os meios necessários aos cuidados de saúde dos cidadãos.

No que concerne às preliminares, acompanho o eminente relator.

Quanto ao mérito, apesar de entender que
há solidariedade entre o Município e o Estado
,
é necessário
limitar a obrigação dos entes públicos, sob pena de
impor a
os mesmos o dever de cuidar integralmente do agravado, o que a meu ver cabe seus familiares,
principalmente na
atual fase em que a sociedade encontra-se em situação pandêmica, demandando esforço extra do corpo de profissionais de saúde do Município.

Em casos semelhantes esta Corte já decidiu que é dever jurídico dos familiares assegurar os cuidados básicos necessários à saúde, como se depreende do seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. ÔNUS DO ESTADO DE DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE 24 HORAS POR DIA. ORBIGAÇÃO FAMILIAR. RECURSO PROVIDO. 1) O home care pode ser utilizado em casos de atendimento domiciliar por profissionais especializados (fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros), ou de internação domiciliar, quando disponibilizados enfermeiros ao paciente, além de todo o material necessário à manutenção da sua vida e saúde. 2) O serviço de cuidador não está expressamente previsto entre os principais serviços que devem ser fornecidos no regime de atenção domiciliar, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos do art. 19-I, §1º da Lei 8.080/90.
3) Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, não se descura a relevância e a importância da medida para agregar qualidade de vida à demandante, cuja irreversibilidade do quadro degenerativo cerebral e sua carência de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, custear o auxílio permanente de terceiros, são incontestes. Contudo, a ponderação dos interesses em xeque, recomenda prudência e reflexão, sob a discricionariedade no emprego dos recursos públicos e limitações orçamentárias, estas balizadas pelo objetivo democrático de universalização do atendimento básico, nas condições o mais isonômicas para todos, em contraposição à situações que, embora sensíveis, são circunscritas a casos especiais, como no caso do pedido do fornecimento de cuidadores em regime de internação domiciliar fora da previsão da lei federal nº 10.424/2002 e portaria nº 2529/2009. (AREsp 903313)

4) É também imputada à família o dever jurídico de assegurar ao familiar acamado os meios de efetivação do direito à saúde (L. 10.741/2003, art. 3º, caput), inclusive comprometer-se com os cuidados necessários.
Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189001792, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019)
(g. n.)

Depreende-se das razões recursais (id. 1344150) que, após visita da equipe do Município ao agravado, ficou combinado que (a) a fisioterapia será realizada às segundas, terças e quartas-feiras, (b) os curativos serão feitos pelos familiares, conforme instruções da equipe de enfermagem, (c) as sessões de fonoaudiologia ocorrerão às terças-feiras, e (d) a alimentação será ministrada pela família de acordo com orientação da nutricionista, o que se revela razoável.

Nesse viés,
deve ser limitada a obrigação do agravante até
o julgamento definitivo
, mormente porque a decisão recorrida
lhe
impôs multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo ensejar o dispêndio
desnecessário
de verba pública.

Diante do exposto, com a devida vênia ao
eminente relator (Desembargador Annibal de Rezende Lima)
,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para limitar a obrigação
imposta

a
o Município de Muqui, determinando que forneça os cuidados de saúde domiciliar
ao agravado,
devendo proporcionar-lhe

(a)
sessões de
fisioterapia às segundas, terças e quartas-feiras, (b)
instrução
semanal ao
agravado e familiares sobre cuidados de
curativos
e outros relacionados à enfermagem
, (c) sessões de fonoaudiologia às terças-feiras, e (d)
instrução quinzenal ao agravado e familiares

acerca da dieta e forma de ministração da
alimentação, de acordo com
avaliação e
orientação d
e
nutricionista.

É
como voto.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS – TUTELA DE URGÊNCIA – HOME CARE – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A mera reprodução da contestação não implica a inadmissibilidade do recurso, quando demonstrado o interesse da parte na reforma do
decisum
objurgado.

2. É solidária a responsabilidade dos entes federados em propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE MUQUI e Agravado ALDO AVILA DE ARAUJO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e rejeitar as preliminares e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.